Tribunal: TJBA
Processo: 8069313-57.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8069313-57.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SANDRO JESUS RIBEIRO Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI, JESSICA MENDES FERREIRA DE JESUS IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. GCET. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança a policial militar inativo, reconhecendo seu direito à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho nos proventos de inatividade no percentual correspondente ao posto sobre o qual são calculados seus proventos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer o direito do impetrante ao GCET. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão, não se prestando à rediscussão de questões já decididas. 4 - O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão ao reconhecer o caráter genérico da GCET e ao aplicar o princípio da paridade remuneratória previsto no art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001 como fundamento jurídico do direito dos inativos. 5 - Reconhecido o caráter genérico da gratificação, torna-se irrelevante perquirir se o servidor individualmente a recebeu quando em atividade, pois o fundamento é a extensão por paridade, não a incorporação por percepção pretérita. A extensão por paridade decorre do caráter genérico da gratificação e do princípio constitucional e legal da paridade, independentemente de percepção individual pretérita. 6 - O acórdão afastou expressamente a preliminar de ausência de prova pré-constituída, “uma vez que sua análise se confunde com o próprio mérito da demanda”, ressaltando que “resta evidenciada a certeza e liquidez do direito vindicado através da documentação carreada aos autos”. 7 - A análise da natureza de uma gratificação não se faz apenas pela literalidade do texto legal que a instituiu, mas fundamentalmente pela forma como ela é efetivamente implementada pela Administração. 8 - As alegações do embargante não configuram efetivas omissões ou contradições, mas divergência quanto à interpretação jurídica adotada pelo acórdão, pretendendo, em verdade, rediscutir o mérito da decisão. 9 - O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio. IV. DISPOSITIVO 10 - Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 110-D e 121; CF/1988, art. 40, § 8º; Constituição Estadual da Bahia, art. 42, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.096.724/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12/8/2025; TJBA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, j. 09/02/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 8069313-57.2024.8.05.0000, em que figura como embargante o Estado da Bahia e como embargado Sandro Jesus Ribeiro. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça